Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o recorrente forneça à recorrida o medicamento AFLIBERCEPTE solução injetável 40 mg/ml, nos dois olhos, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a indicação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o medicamento em questão integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Aduz que, de acordo com as regras do SUS, será devido o ressarcimento ao Distrito Federal em caso de condenação ao final da lide. Sustenta a legitimidade passiva da União, diante do entendimento interno da AGU no sentido de que a União não é obrigada a ressarcir nos casos em que não participou da lide. Defende o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Requer que seja aplicada a tese reconhecida no Tema n. 793 (RE 855.178/SE) pelo STF e reforçada na tutela provisória concedida no recurso paradigma do Tema n. 1234 (RE 1.366.243/SC).
4. Em contrarrazões, a recorrida defende que a demanda tem por objeto o fornecimento de tratamento de saúde incorporado e padronizado pelo SUS, cuja obrigação de dispensação recai sobre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atraindo a responsabilidade do Distrito Federal. Aponta que a recorrida somente não recebeu o tratamento de que necessita porque não houve dispensação do medicamento necessário em seu favor pelo recorrente.
5. Mérito. A questão em debate restringe-se a saber se há litisconsórcio passivo necessário com a União, uma vez que o medicamento em questão integra o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) da lista de dispensação do SUS.
6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal há vários casos envolvendo o direito à saúde. No julgamento do recurso paradigma do Tema 500 (RE 657.718/MG), foi analisado o dever do Estado em fornecer medicamento sem registro na ANVISA e qual ente federado teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No Tema 1161 (RE 1.165.959/SP), decidiu-se sobre a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamento que teve sua importação autorizada pela ANVISA, mesmo sem o devido registro na agência. No Tema 6 (RE 566.471/RN), o STF analisou a obrigação do Estado em fornecer medicamento de alto custo não disponível na lista de dispensação do SUS.
7. Para o caso concreto, importam a tese fixada no Tema 793 (RE 855.178/SE) e a tutela provisória incidental concedida no âmbito do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). No primeiro, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No segundo, por sua vez, o Plenário do STF referendou decisão proferida monocraticamente, no sentido de conceder parcialmente o pedido de tutela provisória incidental “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.
8. Nos termos do art. 23 da Constituição Federal, o conjunto de ações e serviços de saúde será executado por um sistema único, mas de forma regionalizada, hierarquizada e descentralizada, conhecidos como princípios organizativos. Com base nesses princípios, a Lei n. 8.080/90 definiu as competências de cada ente federado e criou dois foros de negociação sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Nesse contexto, a disponibilidade de medicamentos ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica, sendo eles o Componente Básico, o Componente Estratégico e o Componente Especializado. Cada um com características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos diferenciados, além de critérios distintos para o acesso e a dispensação.
9. Conforme demonstrado, o medicamento AFLIBERCEPTE integra a lista de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no Grupo 1A. Consoante a Portaria de Consolidação GM/MS n. 2/2017, os medicamentos que integram o Grupo 1A são adquiridos pelo Ministério da Saúde de forma centralizada e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação.
10. No caso concreto, há de se diferenciar duas situações. De um lado, o Distrito Federal é quem tem o dever de fornecer o medicamento em estoque e distribuído pela União, e sendo de sua responsabilidade a dispensação, é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda. Ademais, o pedido inicial é de fornecimento de medicação pelo Ente Federado. Portanto, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo. De outro lado, caso seja necessário adquirir o medicamento, em observância à decisão proferida incidentalmente no recurso paradigma do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), e considerando que a aquisição do medicamento AFLIBERCEPTE é de responsabilidade da União, o DF deve cuidar para que a União forneça a medicação demandada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento AFLIBERCEPTE solução injetável 40 mg/ml à recorrida. Sem custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.